Tribunal: STF
Processo: RHC 269369
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cristiane Nascimento da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 892.838/SE (evento 70).

A recorrente foi condenada definitivamente à pena de  04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº. 11.343/06 (evento 6). 

No presente recurso writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de justa causa da busca domiciliar realizada pelas autoridades policiais. Assevera a inexistência de mandado judicial e de situação flagrancial. Aduz que “a narrativa que tenta justificar o ingresso se apoia em “denúncia” e em impressões gerais, mas, quando confrontada com a prova judicializada, revela contradições e lacunas que impedem reconhecer a justa causa exigida pelo padrão constitucional”. Alega insuficiência de acervo probatório para subsidiar a condenação criminal da recorrente. Requer, em medida liminar, que a recorrente aguarde o julgamento do presente recurso em liberdade. No mérito, pleiteia o reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente desentranhamento das provas, e a absolvição da recorrente (evento 78).

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 70): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que a agravante alega violação de domicílio e ausência de provas para condenação por tráfico de drogas e associação para tal fim. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação de domicílio que maculasse as provas obtidas, se as práticas de tráfico de drogas e associação para o tráfico foram devidamente comprovadas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões de flagrante delito, corroboradas por apreensões de drogas e apetrechos indicativos de tráfico, não configurando violação ilegal.
4. As provas colhidas, incluindo depoimentos de policiais e apreensões, foram consideradas suficientes para comprovar as práticas de tráfico de drogas e associação para tal fim. 
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo desprovido.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).

É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 

Na hipótese, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio da recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da apelação, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 10, fls. 11-19):

“(...)
1. Da preliminar de nulidade das provas oriundas da violação de domicílio praticada pelos policiais
Ab initio, aduzem os Apelantes ALAN SANTOS BARBOSA, CRISTIANE NASCIMENTO DA SILVA e SILDEON RABELO DE CARVALHO a prisão em flagrante é nula vez que os policiais ingressaram no domicílio dos acusados sem consentimento e desacompanhados de Mandado judicial.
Aduzem a Defesa que, diante da ilegalidade da prisão, as provas obtidas a partir dela são igualmente ilegais e pleiteiam a absolvição dos réus.
É certo que o art. 5º, XI, da Constituição Federal garante a inviolabilidade do domicílio. Entretanto, tal garantia constitucional não é absoluta, de modo que, em situações excepcionais, previstas de forma expressa na Constituição Federal, é possível que haja o ingresso no domicílio alheio sem prévia autorização.
Nesse sentido, estabelece o mesmo dispositivo constitucional que é possível a entrada não consentida em residência alheia nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação legal:
(...)
Entretanto, nas hipóteses de flagrante delito, o afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio demanda a demonstração, através de fundadas razões, de que no interior da residência está sendo praticado um delito. Esse é o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, acompanhado pelo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
No entanto, analisando detidamente os autos, verifico que a autoridade policial demonstrou que existiam fundadas razões indicativas de que naquele lugar estava sendo praticado um crime, de modo a viabilizar a sua entrada nos imóveis sem prévia autorização legal.
Deveras, infere-se do arcabouço probatório, especialmente dos depoimentos prestados pelos policiais civis, que o ingresso domiciliar decorreu de denúncia anônima que informava a realização de traficância naquele local.
Vejamos trecho da sentença quanto aos fatos, evitando-se tautologia desnecessária, verbis:
“(…) É pertinente destacar que a Polícia Militar e a Polícia Civil vinham recebendo denúncias de que o estabelecimento comercial, conhecido como Bar SM, de propriedade dos denunciados Mauricelia e Sildeon, localizado neste Município, seria ponto de comercialização de entorpecentes. Diante disso, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 17h, foi deflagrada operação policial visando desarticular associação criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas e integrada pelos denunciados.
No dia dos fatos, os agentes policiais se deslocaram até a referida localidade e, quando chegaram ao supracitado estabelecimento comercial, encontraram, na área externa do mesmo microtubos do tipo eppendorf, com resquícios de um pó branco, indicando se tratar de cocaína, confirmando as fundadas razões para uma busca mais aprofundada no local.
A partir disso, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram, dentro de um guarda roupa, 39 (trinta e nove) pinos de cheios de cocaína, bem como 03 (três) pinos vazios, R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) fracionado em cédulas de pequeno valor e moedas, diversos comprovantes bancários, cadernetas de anotações, maquinetas de cartão de crédito, um pen-drive, 04 (quatro) aparelhos telefônicos mais outros elementos comprovando as denúncias recebidas.
Ato contínuo, os agentes policiais colheram informações no local dando conta de que a droga apreendida havia sido adquirida do denunciado Alan, o que corroborou o que já era de conhecimento da Polícia Civil de que este acusado era quem fornecia drogas para o casal Sildeon e Mauricelia. Diante disso, os policiais direcionaram as averiguações para a casa pertencente ao denunciado Alan e, ao realizarem buscas na mesma, onde este denunciado não se encontrava, apreenderam aproximadamente 7000 (sete mil) pinos para acondicionamento de cocaína, 475 (quatrocentos e setenta e cinco) pinos cheios, contendo cocaína (acondicionados da mesma forma dos que foram encontrados no bar pertencente aos denunciados Mauricelia e Sildeon), um coldre para arma de fogo, uma arma de fogo tipo espingarda, dois estojos calibre trinta e oito, três estojos calibre nove milímetros, nove munições calibre nove milímetros, dez munições calibre trinta e oito, uma balança de precisão, diversos tickets com descrição de bebidas alcoólicas, um rolo de papel filme e um celular LG.
Declinada a dinâmica dos fatos, registro que o crime de tráfico de entorpecentes é de natureza permanente, ou seja, sua consumação se protrai no tempo.
Em sendo assim, percebe-se que os acusados Sildeon e Mauricelia, ao guardarem no estabelecimento comercial a droga apreendida, estava em estado de flagrância, o que permitiu as prisões em flagrante, sem que haja qualquer mandado de busca e apreensão.
Ademais, cabe lembrar que o local onde os entorpecentes foram apreendidos se trata de um bar comercial, ou seja, de acesso franqueado pela própria natureza do estabelecimento, que é aberto ao público que ali consome as bebidas alcoólicas. Mas não é só, os policiais demonstraram as fundadas razões para o ingresso nas dependências do estabelecimento, tendo em vista as denúncias recebidas que deram ensejo à operação deflagrada para desarticular o tráfico de entorpecentes no local, além de que, como ressaltado pelos policiais, estes encontraram, na área externa do Bar, microtubos do tipo eppendorf, com resquícios de um pó branco similar à cocaína, fato que justificou o ingresso no local.
Com efeito, não obstante a fundamentação lançada pelo combativo Advogado do réu, não há falar em ilegalidade na diligência policial empreendida no caso, visto que, diante do contexto fático apresentado nos autos, tendo em vista que havia fundamentada suspeita da ocorrência da prática criminosa, do que decorreu a posterior apreensão no estabelecimento comercial de 39 (trinta e nove) pinos de cheios de cocaína, bem como 03 (três) pinos vazios.
Já em relação ao réu ALAN SANTOS BARBOSA, o ingresso em sua residência também decorreu de razões fundamentadas nas informações coletadas no Bar, inclusive pela confissão do acusado Sildeon, que davam conta de que a droga apreendida havia sido adquirida do denunciado Alan, o que corroborou o que já era de conhecimento da Polícia Civil de que este acusado, assim como o irmão Alex (“Lequinho”), eram quem forneciam drogas para o casal Sildeon e Mauricelia.
Com efeito, ao adentraram à residência do denunciado, apreenderam aproximadamente 7000 (sete mil) pinos para acondicionamento de cocaína, 475 (quatrocentos e setenta e cinco) pinos cheios, contendo cocaína (acondicionados da mesma forma dos que foram encontrados no bar pertencente aos denunciados Mauricelia e Sildeon), um coldre para arma de fogo, uma arma de fogo tipo espingarda, dois estojos calibre trinta e oito, três estojos calibre nove milímetros, nove munições calibre nove milímetros, dez munições calibre trinta e oito, uma balança de precisão, diversos tickets com descrição de bebidas alcoólicas, um rolo de papel filme e um celular LG.
[…] 
É bem verdade que os acusados afirmam não terem autorizado o ingresso dos policiais em sua residência. Entretanto, suas declarações estão em total divergência com as demais provas coletadas em Juízo, o que as tornam carentes de qualquer respaldo probatório. 
Por este motivo, merece ser afastada a especulação infundada da defesa do Réu ALAN no sentido de que os agentes policiais poderiam ter implantado as drogas na residência do acusado para justificar o ingresso desautorizado. Isso porque os Tribunais têm reiterado decisões corroborando o valor probante do depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do infrator e posterior deflagração da Ação Penal, principalmente quando não evidenciado qualquer interesse particular no resultado do processo, como é o caso dos autos.
É cediço que é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Não sendo, de outra banda, irrestrita essa orientação, sendo aplicada de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Assim, se a casa do traficante funciona como boca-de-fumo, onde ele armazena e vende drogas a todo momento estará ocorrendo o crime, considerando que ele está praticando os verbos “ter em depósito” e “guardar”. (…)”
No caso em tela, analisando detidamente as provas produzidas, verifico que a autoridade policial demonstrou que existiam fundadas razões indicativas de que naquele lugar estava sendo praticado crime, de modo a permitir a sua entrada nos imóveis sem prévia autorização judicial, inclusive diante da apreensão de entorpecente e outros apetrechos indicativos da mercância (microtubos do tipo eppendorf, pinos para acondicionamento de cocaína cheios e vazios, caderninho de anotações, pendrive, maquinetas de cartão de crédito, balança de precisão, rolo de papel filme).
Quanto as alegações do recorrente Alan de que não houve autorização expressa para o ingresso em sua residência, além deste ter sido apontado pelo réu Sildeon como o fornecer da droga, foram encontradas em sua residência, não só drogas e outros apetrechos indicativos do tráfico, como arma e munições, havendo, no presente caso concreto, justa causa para a atuação policial. 
Esses fatos restaram devidamente confirmados nos depoimentos das testemunhas policiais colhidos em audiência, mediante compromisso e sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não havendo impugnação dos depoimentos que indicasse de maneira objetiva falsidade nem sequer interesse em imputação falsa de crime ao réu, gozando de credibilidade os depoimentos em questão. 
A pretensão da Defesa em colocar em dúvida a validade das provas materiais a partir de confrontos quanto a suposta invasão domiciliar, não infirmaram as premissas contidas nos contundentes relatos dos policiais de que foram averiguar informação repassada chegando a confirmadas. 
Assim, na hipótese específica dos autos, em que existiam indícios veementes de que no interior dos imóveis estava sendo praticado o crime permanente de tráfico, resta configurada uma exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, não havendo que se falar em nulidade das provas colhidas. Para corroborar o meu entendimento, transcrevo julgados desta Corte:
(...)
Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade processual.”
 
Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “não restou demonstrada ilegalidade decorrente da busca domiciliar, tendo em vista que as circunstâncias da prisão indicaram que havia fundadas razões para a entrada dos policiais no imóvel. Fora destacado que, em operação conjunta da policia militar com a civil, visando apurar informações prévias sobre a realização de tráfico de drogas, os agentes estatais se dirigiram a um bar e, do lado de fora, visualizaram microtubos com resquícios de cocaína no chão. Com isso, entraram no imóvel e encontraram droga, dinheiro em espécie, comprovantes bancários, cadernetas de anotações, dentre outros elementos. No transcorrer da diligência, conseguiram a informação de que o corréu Alan seria o fornecedor da droga apreendida, tal informação coincidiu com outra que os policiais já possuíam, o que motivou a ida deles até a sua residência, resultando na apreensão de mais drogas e apetrechos característicos. Desse modo, restou demonstrada a existência de justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes e situação de flagrante criminal. Acolher a tese defensiva de ausência de justa causa prévia para o ingresso na residência demandaria o aprofundado reexame do conjunto probatório, providência vedada em sede de habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.” (evento 72, fl. 5).

Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio da recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 

Outrossim, sobre a alegação defensiva de insuficiência do acervo probatório para subsidiar a condenação da ré, a Corte Superior asseverou que “No caso, a Corte estadual, de acordo com o conjunto probatório colhido nos autos, mantendo a sentença penal condenatória, entendeu que a ora agravante praticou os crimes em discussão. Apontou como elementos de convicção, além das versões apresentadas pelos policiais, nas fases investigatória e judicial, a apreensão de cadernos de anotações, máquinas de cartões de crédito, balanças de precisão, tudo a comprovar as práticas delitivas, inclusive com a identificação das funções dos agentes nos delitos. A fundamentação apresentada mostra-se idônea e em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Para afastá-la, acolhendo a tese defensiva de que seriam frágeis os elementos probatórios e haveria contradição na versão dos policiais, seria necessário o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus” (evento 72, fl. 12 - grifei).

No caso dos autos, as instâncias ordinárias consideraram que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação da recorrente pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico, especialmente diante do depoimento das testemunhas de acusação, da apreensão de entorpecentes e de petrechos que indicam a traficância.

Para concluir em sentido diverso da condenação fixada pelas instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse contexto, o acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual. 2. Conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014)” (HC 227.007-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023 - grifei).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente